Tribunal: TJES
Processo: 5000891-91.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000891-91.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. F. PEREIRA EVENTOS E FESTAS - EPP e outros (3)
RECORRIDO: LUCAS FERREIRA ZONZINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000891-91.2024.8.08.0002

RECORRENTE:
LOCAÇÃO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS GOLD LTDA.

RECORRIDO
: LUCAS FERREIRA ZONZINI.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO NO REEMBOLSO DE VALORES. SUCESSÃO EMPRESARIAL CONFIGURADA. CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA NO MESMO ENDEREÇO E RAMO. UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de rescisão contratual com restituição de valores, na qual o autor alega ter contratado o "Grupo Imperial" para organização de sua formatura e, após solicitar a rescisão, não obteve a devolução das quantias pagas. Sustenta a ocorrência de sucessão empresarial fraudulenta pela empresa recorrente (LOCAÇÃO E SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS GOLD LTDA - TASTE GASTRONOMIA), que teria assumido as atividades e a estrutura das empresas originais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a rescisão do contrato e condenar solidariamente os réus, inclusive a recorrente, à restituição do valor de R$3.074,50 (já descontada a retenção de 20%). O magistrado de origem fundamentou o reconhecimento da sucessão empresarial no fato de a recorrente operar no mesmo endereço das sucedidas, no mesmo ramo de atividade e ser administrada por ex-funcionária do grupo, além de mencionar laudo pericial de processo de recuperação judicial indicando o aproveitamento do fundo de comércio.

3. A recorrente interpôs recurso inominado arguindo nulidade por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação, alegando que o laudo utilizado como prova emprestada não observou o contraditório. No mérito, sustenta a inexistência de sucessão, alegando que a coincidência de endereço deve-se à escassez de imóveis e que possui estrutura e clientela próprias.

4. Não prosperam as preliminares de nulidade. O reconhecimento da sucessão não se baseou exclusivamente na prova emprestada, mas em um conjunto de indícios concordantes. No mérito, a caracterização da sucessão empresarial de fato dispensa formalidades quando o acervo probatório demonstra a continuidade da exploração econômica no mesmo estabelecimento, visando nitidamente contornar o passivo da empresa anterior. As "contraprovas" apresentadas são insuficientes para afastar a presunção de aproveitamento do fundo de comércio e da clientela consolidada no local, especialmente em cidades de menor porte onde a identidade visual e o ponto comercial possuem peso relevante.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)